Tribunal: TJSP
Processo: 2265179-62.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Ação
Rescisória no 2265179-62.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é autor
GIVAL BUIQUE DA SILVA, são réus PEDRO YOSHIAKI KUSABA (ESPÓLIO) e
HELENA TSURUTIYO KUSABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Com fundamento no artigo 485, I, c/c 330, III, do Código de Processo Civil,
indeferiram a inicial, e julgaram extinto o processo, sem apreciação de mérito, sem
determinação da reversão em favor do Autor do depósito, uma vez que não efetuado, em
razão da Justiça gratuita a ele deferida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA (Presidente sem voto), ALCIDES
LEOPOLDO, FÁBIO QUADROS, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, VIVIANI
NICOLAU, CARLOS ALBERTO DE SALLES E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
Ação Rescisória No 2265179-62.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Autor: Gival Buique da Silva
Réus: Pedro Yoshiaki Kusaba (Espólio) e HELENA TSURUTIYO KUSABA
Voto no 27.060

Ação rescisória. Ação de adjudicação compulsória. Pedido de
Justiça gratuita acolhido. Alegação de que o v. Acórdão
rescindendo foi fundado em erro de fato verificável do exame
dos autos (fundamento: art. 966, inciso VIII, do CPC). Não
configuração. Intuito de rediscussão da matéria. Ação
extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I,
c/c 330, III, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação rescisória do v. acórdão de págs. 79/82,
prolatado pelo Desembargador Maia da Cunha, e proferido na ação de adjudicação
compulsória, processo no 1008324-2018.8.26.0002, que não acolheu o apelo do Autor e
manteve a improcedência do pedido formulado.
Sustenta o Autor o cabimento da ação rescisória com
fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil e requer a
desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa. A r. sentença proferida, e
confirmada em grau recursal, deixou de levar em conta que a exigência feita é ilegal,
pois a exigência de apresentação de documento, em via original, pelo perito, carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
amparo legal. No instrumento particular carreado ao processo (págs. 22/24), verifica-se
que houve o reconhecimento de firma das assinaturas (pág. 24). Não obstante, ainda há
a assinatura de testemunhas que tiveram dele conhecimento, o mesmo está registrado
no 4o Serviço de Títulos e Documentos de São Paulo, sob no 5345680/18, de onde foi
extraída uma via, com fé pública, assinada pelo Tabelião, que tem a mesma força
probante e entregue a carta de origem págs. 122 a 130. Inclusive, não se pode olvidar
que o Autor juntou ao processo a certidão de inteiro teor, de lavra do 4o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital/SP,
reproduzindo integralmente o documento original, objeto do registro no 5345680/18
(págs. 122/130). Incide na espécie o artigo 217 do Código Civil, assim como a Lei
Federal no 6.015/1973, artigo 161. Também incide o disposto no artigo 425, inciso II,
do CPC. Sobre esse ponto, não se pode olvidar que o ônus sobre a falsidade recai sobre
a parte que a alega, nos moldes do art. 429, I, CPC. Milita em favor do Autor a
presunção de veracidade do documento, como se extrai no art. 441, I, do CPC. A
propósito, ante a presunção legal, tal fato sequer dependeria de prova. Isto posto, após
comprovado que a sentença padece de ausência de fundamentação legal e adequada,
requer-se a decretação de sua nulidade. Em corolário, aguarda-se a determinação de
realização da perícia sobre o documento já carreado e, por ventura, caso o perito
nomeado insista na impossibilidade, que seja nomeado outro para os trabalhos. Em
manifesta quebra ao direito constitucional, o douto Juiz e Desembargadores deixaram
de analisar documento juntado ao processo, que provaria a veracidade da assinatura do
documento juntado por meio de perícia, ou seja, trata-se de inequívoca quebra do
direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta
de defesa do recorrente. Portanto, o ato de julgar a ação com a análise do mérito, pela
ocorrência de não haver perícia grafotécnica, por não ter sido apresentado documento
original, sem ao menos ter analisado o documento entregue na Vara de origem, que
tinha o mesmo valor probante do original, que seguramente comprovaria a veracidade
do documento, este juntado e entregue na vara de origem, sobre o qual o Juízo a quo e
os “Desembargadores” não se manifestaram, demonstra clara quebra do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
da ampla defesa, razão pela qual merece provimento o presente pedido. Postula
concessão da Justiça gratuita.
As custas iniciais não foram recolhidas, em razão do
pedido de Justiça gratuita.
Determinado ao Autor a juntada do v. Acórdão
rescindendo, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial, foi ele
apresentado (págs. 79/82).
É o relatório.
De início, e à vista dos documentos de págs. 12/23 e 25,
defiro ao Autor os benefícios da Justiça gratuita.
No mais, a inicial deve ser indeferida, por falta de
comprovação de requisito legal para a propositura da ação rescisória. Não há no
processo nenhum elemento que revele estar a pretensão do Autor amparada pelo inciso
VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, declinado como fundamento do pedido.
A ação rescisória como proposta busca ao reexame da
matéria ventilada na ação originária, com pequena alteração na abordagem do Direito,
como se houvesse um terceiro grau de jurisdição, o que não é admitido.
De fato, conforme precedente da Corte: “Eventual
injustiça do julgado, fora dos parâmetros do art. 485 do Código de Processo Civil,
evidentemente não configura, em si, suporte suficiente para o êxito da rescisória. Nela é
vedada a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o
reexame das questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. A
injustiça da decisão ou a errônea apreciação da prova importa a má solução da
'quaestio facti' que, à evidência, não configura hipótese de violação à literal disposição
de lei” (Ação Rescisória no. 213.182-5/6, rel. Des. CELSO BONILHA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
Na mesma linha, leciona SÉRGIO SAHIONE FADEL: “...
deve-se atentar, ainda, que na ação rescisória não se discute a justiça ou injustiça da
sentença, nem se tergiversa sobre melhor ou mais adequada interpretação de norma
jurídica. Há que se configurar violação expressa de um direito, não em função do
interesse particular ou privado da parte, mas em atenção à defesa de uma norma de
interesse público” (O Processo nos Tribunais, 1a ed., p. 42).
Sequer se pode depreender da inicial no que consistiria a
alegada afronta do direito constitucional à ampla defesa, a importar infringência ao
inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, uma vez que o v. Acórdão
rescindendo abordou todos os temas relevantes à solução da lide, com adequada
abordagem jurídica. Nesse sentido, confira-se o quanto enunciado pelo v. Acórdão
(págs. 79/82):
“Quando do julgamento do agravo que gerou minha
prevenção, ponderei:
“Trata-se de ação de adjudicação compulsória em que os
requeridos, ora agravados, impugnaram a assinatura do falecido, constante em
cópia do contrato particular de venda e compra de imóvel urbano (fls. 22/24 do
processo de origem). Foi determinada a realização de perícia grafotécnica e o
perito designado requereu a apresentação em cartório da via original do contrato
particular de venda e compra do imóvel, que foi objeto do registro no 5.345.680,
em 21.05.2018 (fls. 122/129).
A digna Magistrada proferiu, então, a r. decisão agravada
com o seguinte teor: “Diante da manifestação do Perito (fls. 231/233), o
requerente deverá depositar no cartório deste Juízo a via original do contrato
particular de venda e compra impugnado pelo requerido. Prazo: 5 dias”.
E o fez corretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
O art. 396 do CPC prevê que “o juiz pode ordenar que a
parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. E, no caso, a
apresentação da via original do contrato se mostra necessária, tendo em vista
que, como explicado pelo perito, “o documento digitalizado ou reprografado, que
é questionado nos autos, não pode ser legitimado pela perícia, haja vista que
[sic] a cópia é passível de truques e montagem, com a utilização de modernas
copiadoras e equipamentos de informática” (fl. 232). E o fato de o documento ter
sido levado a registro não impede a impugnação das assinaturas constantes no
documento original de modo a comprovar a validade do instrumento.
Portanto, se o agravante alega que não mais possui a via
original do contrato que submeteu a registro em 21.05.2018, não se trata de
prova impossível nem de análise, em grau recursal, da força probante das
certidões extraídas por tabelião ou oficial de registro, mas sim de aplicação, se
for o caso, do disposto no art. 400 do CPC.”
Assim, a questão acerca da validade da cópia
reprográfica para comprovar as alegações do apelante já foi decidida quando do
julgamento daquele recurso, e está preclusa, nos termos do artigo 507 do CPC:
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide”.
Dito isso, correta a r. sentença ao atribuir o ônus da
prova ao autor, nos termos do artigo 429, II, do CPC e ponderado:
“O artigo 400 do CPC determina que o juiz admitirá
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar,
se a recusa for havida como ilegítima, o que se observa no caso em comento, no
qual ação com causa de pedir e pedido idêntico foi julgada improcedente depois
da realização da perícia que comprovou a falsidade da assinatura do vendedor
(proc no 1034268-04.2016,em grau de recurso, que tramitou por esta mesma
Vara).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
Assim, não tendo o requerente se desincumbido do ônus
que lhe assistia, a improcedência da pretensão era mesmo de rigor, bem como o é
o improvimento do apelo.”
Quanto ao inciso VIII do artigo 966 do Código de
Processo Civil, necessário afirmar que o erro de fato, constante do dispositivo invocado,
refere-se à admissão de um fato inexistente ou não admitir fato efetivamente ocorrido,
bem como o resultado final da ação deve depender desta constatação, o que não é o caso
da ação de adjudicação compulsória em análise, considerado que o conjunto probatório
carreado ao processo converge para a solução alvitrada no v. acórdão rescindendo.
Na obra jurídica “Ação Rescisória”, de COQUEIJO
COSTA, enuncia-se que os pressupostos do erro de fato são: “a) que o erro diga
respeito a fato, à materialização de um fato essencial não apreciado; b) que a sentença
nele seja fundada; isto é, os atos da causa induziram o Juiz em erro. É o nexo de
causalidade, isto é, sem o erro a sentença seria outra, pois essencial, e não meramente
acidental aquele, e a sentença nem apreciou nem julgou o fato; c) que seja apurável
mediante simples exame dos documentos e mais peças dos autos (primo ictuoculli), sem
a produção de quaisquer outras provas, pois a ação rescisória é remédio
extraordinário, não tendo o caráter de apelação; d) que não tenha havido controvérsia
sobre o fato (§ 2o do artigo 485), isto é, que uma parte não haja contestado a alegação
da outra e o fato não seja revelável de ofício. Existindo controvérsia, o Juiz terá errado
in iudicando, o que não alimenta a ação rescisória. E nesta não se pode corrigir vício
decorrente da avaliação do fato; e) que tampouco tenha havido pronunciamento
judicial no processo anterior sobre o fato que deu lugar ao erro (ainda o § 2o do mesmo
artigo 485)” (págs.109/110).
No caso em exame, a alegação de erro de fato não se
amolda a nenhuma das hipóteses acima transcritas, até porque o enunciado pelo Autor,
ao menos do que se pode depreender da inicial, tem relação com a não produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265179-62.2020.8.26.0000
Voto no 27.060
prova essencial, por culpa do Autor, o que não pode ser considerado apto a permitir o
processamento da ação rescisória, com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, c/c 330,
III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial, e JULGO EXTINTO o processo,
sem apreciação de mérito, sem determinação da reversão em favor do Autor do
depósito, uma vez que não efetuado, em razão da Justiça gratuita a ele deferida.
João Pazine Neto
Relator